Tribunal: TJPA
Processo: 0804357-34.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804357-34.2025.8.14.0006

APELANTE: ADERSON BRAGA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). REVISÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ERRO MATERIAL SUPRIDO PELA MOTIVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe examinar se a fundamentação adotada pelo juízo a quo para exasperar a pena-base acima do mínimo legal se mostra idônea e suficiente.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

No delito de ameaça, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime, ressaltando que as ameaças foram proferidas diretamente contra a vítima, na presença de terceiros e também por intermédio de sua mãe. Apesar do erro material ao constar inicialmente que seriam favoráveis, a fundamentação exposta revela elemento concreto que extrapola o tipo penal, legitimando a exasperação.

4.

Quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, a sentença considerou desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do delito, destacando a reiteração das condutas e o descumprimento consciente mesmo após a inclusão da ofendida em programa especializado de proteção. A motivação é idônea, pois evidencia maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: “É idônea a exasperação da pena-base acima do mínimo legal quando a sentença apresenta fundamentação concreta extraída das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ainda que haja erro material redacional, desde que suprido pela motivação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 68 e 147; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 20

de outubro de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
Anderson Braga de Jesus
, visando à reforma da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA
, que o condenou às penas de 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção e 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 147, §1º, do Código Penal, e no art. 24-A c/c art. 7º, I e II, da Lei n.º 11.340/06.

De acordo com a
denúncia,
ID 27124868, no dia 20 de fevereiro de 2025, o acusado
Anderson Braga de Jesus
descumpriu medida protetiva de urgência e ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira,
Djenane Silva Gama
, no município de Ananindeua/PA.

Consta que a vítima, separada do acusado há cerca de cinco anos, possuía medidas protetivas vigentes nos autos do processo nº 0807105-73.2024.8.14.0006. Na referida data, Anderson telefonou para sua ex-sogra,
Marisa Silva de Gama
, afirmando que só sossegaria após matar Djenane, o que levou a mãe a avisar a filha.

Temendo pela sua segurança, a vítima tentou acionar a Patrulha Maria da Penha e, em seguida, deslocou-se até a Delegacia da Mulher. Enquanto aguardava um veículo de transporte em frente à sua residência, avistou o denunciado se aproximar, razão pela qual buscou abrigo na casa de uma vizinha,
Odirleia Santos Vasconcelos Dias
, que posteriormente confirmou os fatos em juízo.

Ainda assim, o acusado deixou o local antes da chegada da polícia. Na sequência, já na Delegacia, Anderson telefonou para a vítima utilizando seu próprio número, reiterando as ameaças de morte contra ela e seu filho. Durante o atendimento à autoridade policial, voltou a ligar e, em viva-voz, proferiu nova ameaça de homicídio, fato presenciado pela delegada responsável.

A materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, além do histórico de reincidência do acusado em descumprimentos de medidas protetivas, havendo, conforme registrado, mais de dez ocorrências policiais em seu desfavor.

Diante disso, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando a Anderson Braga de Jesus a prática dos crimes previstos no
art. 147, §1º, do Código Penal
, e
art. 24-A c/c art. 7º, II, da Lei 11.340/06
, requerendo o regular prosseguimento da ação penal até a condenação.

Em ID 27124869, recebida a denúncia em 24/03/2025.

Em ID 27124907, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/05/2025;

Na sentença de ID 27124921, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o
acusado ADERSON BRAGA DE JESUS,
como incurso nas penas do art. 147, §1º, do Código Penal e art. 24 - A c/c art. 7°, I e II da Lei n° 11.340/06.

Em
razões recursais
, ID 27124939, requereu a defesa a reforma da sentença condenatória, pugnando pela revisão da dosimetria da pena, ao argumento de que as circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa não encontram respaldo idôneo nos autos, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal e, consequentemente, reduzido o quantum da reprimenda aplicada.

Em contrarrazões, ID 27124943, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo conhecimento e, no mérito, improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, ID 29481230, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DA REVISÃO DA PENA-BASE:

Requer a defesa a
redução da pena-base
aplicada ao apelante, ao argumento de que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal lhe seriam favoráveis ou neutras, não havendo elementos concretos que justifiquem a exasperação acima do mínimo legal, de modo que a majoração promovida pelo juízo a quo carece de fundamentação idônea.

Tal pretensão não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

“...
DOSIMETRIA DA PENA.

a)

CRIME DE AMEAÇA

Culpabilidade
em grau
normal
, pois as provas dos autos não revelam intensidade de dolo acima da média.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados
favoráveis
, pois nos autos não há registro de condenação anterior transitada em julgada.

Conduta social
que deve ser considerada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade
reputada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O
motivo do crime
deve ser considerado
favorável
ao denunciado, haja vista que
não
foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As
circunstâncias do delito
são
favoráveis
ao imputado, haja vista que o acusado além de proferir ameaças de morte diretamente para a vítima, bem como na frente de terceiros (vizinha e delegada de polícia), ameaçou também a vítima através de sua mãe, quando ligou e disse que só sossegaria depois que matasse a ofendida.

Quanto às
consequências
do delito
em relação à vítima
, devem ser consideradas
favoráveis
ao acusado, pois inerentes a natureza do tipo penal.

A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a
existência de 01 (uma) circunstâncias desfavorável
, fixo a
pena-base
em 2 (dois) meses de detenção.

Inexistem circunstâncias
agravantes.

O acusado confessou a prática delituosa. Pelo que, reconheço a atenuante e aplico-a no patamar de 1/6, restando a pena em 1 mês e 20 dias de detenção

Ausentes causas de
diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena do parágrafo primeiro do art. 147, CPB, haja o crime ter sido cometido por razões da condição do sexo feminino, aplico a pena em dobro.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 3 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO.

b)

CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

Culpabilidade
em grau
elevado
, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, haja vista que o acusado descumpriu as medidas protetivas em diversas modalidades, aproximando-se da vítima, mantendo contato direto e indiretamente, frequentando a sua residência e, inclusive, perseguindo-a até a casa de terceiros.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados
favoráveis
, pois nos autos não há registro de condenação anterior transitada em julgada.

Conduta social
que deve ser considerada
favorável
, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade
reputada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O
motivo do crime
deve ser considerado
favorável
ao denunciado, haja vista que
não
foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As
circunstâncias do delito
são
desfavoráveis
ao imputado, pois há nos autos prova de que este tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média, haja vista que, mesmo plenamente ciente da inclusão da vítima no Programa de Proteção Patrulha Maria da Penha — medida que simboliza o reconhecimento estatal de sua situação de extrema vulnerabilidade —, optou deliberadamente por descumprir as ordens judiciais impostas, expondo a vítima a novos riscos. Tal postura não só representa desrespeito consciente ao aparato judicial de proteção às mulheres em situação de violência, como também reflete um comportamento hostil às instituições, agravando sobremaneira a censura penal que se lhe deve impingir.

Quanto às
consequências
do delito
em relação à vítima
, deve ser considerada
favorável
, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal.

A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a
existência de 02 circunstância desfavorável
, fixo a
pena-base
em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 dias multa.

Inexistem circunstâncias
agravantes.

O acusado confessou a prática delitiva. Assim, reconheço a atenuante, aplicando-a na fração de 1/6.

Ausentes causas de
aumento e de diminuição de pena.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM 2 (DOIS), 2 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 35 (TRINTA E CINCO) DIAS MULTA,
na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, já que inexistem indicativos da capacidade econômica do réu. ...”

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (GRIFEI).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo” [STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020]. Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie” [STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),
in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Na primeira fase da dosimetria do
crime de ameaça
, o magistrado reconheceu como circunstância desfavorável as
circunstâncias do crime
, ao fundamento de que o acusado, além de ameaçar a vítima de morte diretamente e na presença de terceiros (vizinha e delegada de polícia), também realizou ameaça por intermédio da mãe da ofendida, ligando para esta e afirmando que “só sossegaria depois que a matasse”.

Entendo que tal fundamentação se mostra idônea, pois o juízo apontou elemento concreto que extrapola o tipo penal, evidenciando maior reprovabilidade da conduta pela pluralidade de modos de intimidação e pelo alcance ampliado da ameaça, inclusive por intermédio de terceiro, o que agrava a situação da vítima.

Ressalte-se, contudo, que houve erro material na sentença ao constar inicialmente que as circunstâncias seriam favoráveis, o que se corrige diante da fundamentação expressamente desfavorável, suficiente para legitimar a exasperação do vetor.

Na fixação da pena-base do delito de
descumprimento de medidas protetivas
, o magistrado entendeu desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Considerou elevada a
culpabilidade,
sob o fundamento de que o acusado descumpriu reiteradamente as medidas protetivas, aproximando-se da vítima, frequentando sua residência, perseguindo-a até a casa de terceiros e mantendo contato direto e indireto.

Quanto às
circunstâncias
, destacou que, mesmo ciente da inclusão da ofendida no Programa Patrulha Maria da Penha, o réu optou deliberadamente por desrespeitar as ordens judiciais, expondo-a a novos riscos e demonstrando comportamento hostil às instituições.

A análise revela que a fundamentação adotada é idônea em ambos os vetores, uma vez que, no tocante à culpabilidade, houve descrição concreta da reiteração de condutas e da intensidade do dolo, que extrapolam a normalidade do tipo penal. Do mesmo modo, a valoração negativa das circunstâncias mostra-se legítima, pois amparada no fato de o acusado ter persistido no descumprimento mesmo após a adoção de medidas protetivas reforçadas, circunstância que acentua a gravidade e a audácia de sua conduta.

Dessa forma, observa-se que, em ambos os delitos, a sentença apresentou fundamentação concreta para justificar a exasperação da pena-base, lastreada em elementos que ultrapassam aqueles inerentes ao tipo penal. Assim, ainda que tenha havido pequeno equívoco redacional no crime de ameaça, a motivação exposta é suficiente para sustentar a valoração negativa dos vetores e, por consequência, a manutenção das reprimendas fixadas.

Ante o exposto, constatando que o processo seguiu o rito adequado e não houve qualquer nulidade por violação a princípios constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
20

de outubro

de 2025
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 20/10/2025